Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NO SERVIÇO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 1.1. Caberá ao magistrado, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa.
3. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço, por prestá-lo de forma insuficiente ou em atraso.
4. Segundo o art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4.1. Não tendo a parte demonstrado a negativa de atendimento por parte do sistema público de saúde do Distrito Federal, incabível o acolhimento do pleito relativo à omissão estatal.
5. Recurso conhecido e não provido.